Tribunal: TJES
Processo: 0008637-98.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008637-98.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER
APELADO: MAURO CALISTO VIEIRA e outros (5)
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. MÁTÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NÃO CUMPRIMENTO DO PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS. REDUÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Não se pode verificar nos autos o alegado cerceamento de defesa, sendo imperioso também destacar que a parte não se insurgiu quanto à negativa de produção das provas pleiteadas por ocasião da decisão que as indeferiu, implicando em preclusão consumativa. Preliminar rejeitada.

II
- Restou comprovada a relação jurídica entre as partes, conforme se observa dos documentos dos autos, bem como a negativa na continuidade do tratamento via
home care
na forma prescrita à parte autora.

III –
O não cumprimento do atendimento de
home care,
sobretudo após a operadora se comprometer em disponibilizá-lo,

expõe o usuário e seus familiares a uma situação de vulnerabilidade emocional, que se traduz em ansiedade, constrangimento, angústia e insegurança, hábil a configurar,
in re ipsa
, o dano moral.

IV -
Considerando que cabe ao magistrado, em tema de valor de indenização por dano moral, atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa para a vítima, figura-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

V – Recurso
conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008637-98.2017.8.08.0048;

APTE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER;

APDOS: MAURO CALISTO VIEIRA e OUTROS;

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a Apelante que teve sua defesa cerceada em razão da não realização da perícia pleiteada e da negativa em expedição de ordem a empresa Captame para juntada do prontuário da paciente.

Sem razão a recorrente. Explico.

No que se refere à perícia, uma vez que, no curso do feito, a parte autora veio a óbito devido à enfermidade enfrentada (fl. 213), esta se tornou inócua e, até mesmo, impossível de ser realizada para se aferir a necessidade do tratamento
home care.

Com relação à expedição de ofício a empresa Captamed para apresentação do prontuário da paciente, também não há qualquer documento hábil comprovar a negativa da mencionada empresa no fornecimento daquele a Apelante e, como bem registrou o julgador
a quo
na decisão de fls. 225/226, “
[...] não restou demonstrado esforço para obter as informações desejadas

[...]”.

Assim, a ausência da produção de tais provas não implica cerceamento do direito de defesa.

Não desconheço o pacífico entendimento jurisprudencial segundo o qual é defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia, entretanto, não é menos verdade que o julgador é o destinatário final das provas, a quem cabe, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 370 do CPC, desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL NEGADO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FACULDADE DO JUIZ (ART. 370 DO CPC) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – 1- "O indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese." (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). 2- Não há cerceamento de defesa, quando o juiz indefere a produção de prova pericial contábil, por entender ser esta dispensável para análise de abusividade de juros, uma vez que pode ser apurado por uma simples consulta ao site do Banco Central do Brasil. 3- "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos (...)" (AgInt no REsp 1.409.028/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016). 4- Não há que se falar em inversão do ônus da prova, tendo em vista que não restou comprovado a condição de hipossuficiência do apelante. Além disso, o seu deferimento deve ocorrer quando for uma tarefa difícil para o consumidor a comprovação do que está alegando. Na lide em apreço, o contrato de antecipação de crédito acostado e demais documentação são suficientes para o julgamento da controvérsia. Destaca-se ainda que todo esse conjunto probatório foi acostado pelo apelado/requerente. 5- Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJES – Ap 0001781-13.2009.8.08.0012 – Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro – DJe 31.10.2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Nesta ordem de ideias, não há como acolher a alegação de cerceamento de defesa.

Por fim, também não se pode deixar de registrar que a produção de prova técnica e o pedido de requisição do prontuário foram indeferidos na decisão de fls. 225/226, proferida meses antes da sentença, e contra a qual a Apelante, embora devidamente intimada, não apresentou qualquer recurso, estando visivelmente precluso o direito de insurgir-se, neste momento processual contra as negativas de produção das provas pleiteadas, como se pode observar dos precedentes recentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de dano moral. Preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de perícia. Preclusão. Autora que não se insurgiu no momento oportuno. Desnecessidade da prova. Art. 370 do CPC. Preliminar rejeitada. Falha na prestação do serviço. Não comprovação. Utilização de cartão com chip para a compra, que pressupõe utilização do mesmo e da senha. Falta de cuidado na proteção dos dados pessoais por parte da autora. Dano moral não configurado. Sentença de improcedência mantida. Precedentes desta côrte. Recurso conhecido e improvido. (TJSE; AC 202200846818; Ac. 13761/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Diógenes Barreto; DJSE 28/04/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Anulação da sentença. Não acolhimento. Abertura da instrução processual para a produção de prova oral. Desnecessidade. Prova pleiteada pela autora que em nada modificaria o conjunto probatório formado nos autos e, por consequência, o julgamento do feito. Autos que foram instruídos com documentos suficientes para o deslinde do caso em testilha. PRELIMINAR REJEITADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Não conhecimento do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão da autora. Possibilidade. Preclusão consumativa. Matéria decidida no bojo do despacho saneador. Impugnação no momento processual oportuno. Não ocorrência. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de prestação de serviços. Aceitação tácita dos termos do aditivo contratual. Insurgência da ré. Não acolhimento. Manutenção do Decisum. Possibilidade. Obrigação de pagamento pelo serviço efetivamente prestado. Constatação por meio de perícia. Vedação do locupletamento ilícito. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE e na parte conhecida, NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 0004002-92.2014.8.26.0108; Ac. 16641373; Cajamar; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 05/04/2023; DJESP 28/04/2023; Pág. 5458)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. I. Ausente a preclusão quanto à decisão saneadora que indeferiu a dilação probatória, pois a matéria não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e o réu suscitou o cerceamento de defesa na apelação, conforme autoriza o art. 1.009, § 1º, do CPC. Rejeitada preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em contrarrazões. II. A MM. Juíza indeferiu a dilação probatória e decidiu na r. Sentença que a hipótese era de julgamento antecipado, no entanto, rejeitou as alegações do réu justamente sob o fundamento de ausência de prova. Configurado o cerceamento de defesa. Anulada a r. Sentença. III. Apelação provida. (TJDF; APC 07177.73-86.2021.8.07.0009; 168.6862; Sexta Turma Cível; Relª Desª Vera Andrighi; Julg. 04/04/2023; Publ. PJe 27/04/2023)

Ante ao exposto, rejeito a preliminar alegada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008637-98.2017.8.08.0048;

APTE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER;

APDOS: MAURO CALISTO VIEIRA e OUTROS;

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

V O T O

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta

por
FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER
, haja vista estar inconformada com a r. sentença de fls. 229/232 verso, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido formulado na exordial para confirmar a liminar ao seu tempo deferida (fls. 119/123), condenando a apelante na obrigação de fazer consistente em promover o atendimento
home care
à demandante, no período de vigência da relação contratual, bem como fixando indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da negativa no cumprimento do tratamento médico domiciliar na forma prescrita.

Em suas razões recursais, a Apelante

postula a reforma da sentença para improcedência do feito ou, alternativamente, para redução da condenação em danos morais alegando, em síntese, que o plano de saúde da parte autora não garante a cobertura para atendimentos domiciliares; que o quadro clínico da beneficiária, assim como de todos os pacientes nessas condições, é dinâmico, ou seja, o mesmo pode ser alterado a qualquer momento, como teria ocorrido no caso concreto em que a autora, a época, obteve melhora progressiva, não se mostrando mais necessária a assistência em regime integral; e que a condenação em danos morais é incabível e exorbitante.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a parte autora tinha sérios problemas de saúde, dentre eles um grave câncer de estômago, tendo passado, inclusive, um longo tempo internada em leito de UTI para tratamento das enfermidades.

Também é possível apurar que a Apelante, em consonância com as prescrições médicas da autora, forneceu a esta o serviço de
home care
com início em outubro de 2016, porém, em janeiro de 2017 começou a alterar a forma de prestação dos serviços, reduzindo a assistência prestada e, por consequência, comprometendo a qualidade do tratamento, dando margem à propositura da presente Ação de Obrigação de Fazer.

Os argumentos apresentados pela Apelante para reforma do julgado se revelam frágeis, tanto em razão da documentação acostada aos autos, como pelo fato de que o serviço de saúde domiciliar se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico e trazer mais benefícios ao paciente – pois ele terá tratamento humanizado no recesso do lar, aumentando as chances de recuperação e reduzindo os riscos de reinternações, infecções e doenças hospitalares.

Na hipótese em discussão não restam dúvidas quanto ao direito da parte autora ao tratamento
home care
na forma pleiteada, tanto que oferecido pela Apelante, bem como da necessidade deste em tempo integral, tal como inicialmente prestado, situação esta que já foi, inclusive, analisada por esta Câmara por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0014073-38.2017.8.08.0048, onde foi negada a reforma da decisão liminar que determinou a continuidade do tratamento
home care
da parte autora, tal como pleiteado na inicial.

Sobre o tema, cabe trazer os precedentes que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PLANO DE SAÚDE – 1- SERVIÇO DE HOME CARE PRESCRITO PELO MÉDICO DO BENEFICIÁRIO – RECUSA INDEVIDA À COBERTURA – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SÚMULAS 7 E 83 DO STJ – 2- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PLEITO NA INICIAL E DE CONDENAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA – 3- AGRAVO INTERNO IMPROVIDO – 1-
O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor.
2- Indenização por danos morais não foi objeto de pleito inicial e tampouco houve condenação a esse respeito. Ausência de interesse recursal. 3- Agravo interno improvido. (STJ – AGInt-AG-REsp 1.071.680 – (2017/0061168-4) – 3ª T. – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 26.06.2017 – p. 1785) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – SERVIÇO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE) – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – LIMIAR DA DEMANDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO – MÉRITO RECURSAL – ALEGADA DISPENSABILIDADE DO SERVIÇO DE HOME CARE EM TEMPO INTEGRAL –
INDÍCIOS DA NECESSIDADE DO PACIENTE – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO – PRESERVAÇÃO DA VIDA – DIREITO QUE SE SOBREPÕE
– MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCESSO NO SEU ARBITRAMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – 1- No que concerne à aventada ilegitimidade passiva ad causam, aplicando-se a chamada teoria da asserção, deve ser considerada suficiente, no limiar em que se encontra a demanda originária, a narrativa do autor de que a 2ª requerida (ora agravante) tivera participação decisiva na interrupção (parcial) do serviço de tratamento domiciliar ao elaborar relatório no sentido de que a sua prestação por 24hs diárias não seria mais necessária. 2-
Há fundados indícios de que, à época em que interposto o recurso, o estado de saúde do agravado ainda era delicado e demandava cuidados intensivos e em tempo integral, além de que inexiste suficiente demonstração de que sua família estaria preparada e em condições de assumir a responsabilidade - Ainda que o fizesse gradativamente - Pelos cuidados necessários, daí porque se impõe a manutenção do serviço de home care por período integral até que se promova um exame detalhado das provas produzidas, tendo em vista que a preservação da vida se sobrepõe a qualquer outro interesse
. 3- O Superior Tribunal de Justiça vem reiteramente decidindo que a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a própria vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato. 4- Não se verifica a alegada excessividade da multa diária arbitrada em R$1.000,00 (um mil reais), além de que o nobre juiz teve a cautela de fixá-la por prazo determinado (30 dias) e a própria agravante noticiou, no bojo do feito originário, o pronto cumprimento da determinação judicial. 5- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES – AI 0029937-92.2016.8.08.0035 – Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – DJe 30.06.2017) [não existem destaques no original]

Essa é a hipótese dos autos, em que a parte autora se viu desamparada pelo plano apelante, que não cumpriu com o tratamento ao qual havia se comprometido, recomendado pelos profissionais médicos que a acompanhava, gerando frustração e angústia à parte recorrida, razão pela qual cabível a indenização por danos morais.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO PELO SISTEMA HOME CARE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 20, § 4º DO CPC/73. AGRAVO PARCIALMENTE PROCEDENTE. [...]. 2
. Esta Corte entende que o fato de a operadora do plano de saúde negar indevidamente a cobertura das despesas do serviço de internação domiciliar (home care) prescrito pelo médico aos seus beneficiários configura dano moral passível de indenização,
o que afasta a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, por se tratar de matéria de direito, tornando-se dispensável o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos [...].(AgRg no AREsp 834.677/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016). [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. RECUSA INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, a operadora de plano de saúde recusou-se, indevidamente, a proceder ao pagamento do medicamento apto a dar continuidade ao tratamento de beneficiário portador de câncer pulmonar, por se tratar de uso domiciliar. 2. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar.
3. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, o STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento.
4. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1390449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, REPDJe 13/11/2015, DJe 09/11/2015) [não existem destaques no original]

De igual forma se posiciona este egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARA TRATAMENTO HOME CARE. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. INVIÁVEL AO PLANO A ESCOLHA DA OPÇÃO TERAPÊUTICA RECURSO DESPROVIDO. [...]. IV.
Encontra-se pacificado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que a recusa injustificada ao tratamento home care gera dano moral in re ipsa
. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 47130070676, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 03/08/2016).

Em síntese, o não cumprimento do atendimento expõe o usuário e seus familiares a uma situação de vulnerabilidade emocional, ainda mais em caso de urgência que se traduz em ansiedade, constrangimento, angústia e insegurança, hábil a configurar,
in re ipsa
, o dano moral.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) melhor se ajusta a hipótese, nos termos da orientação jurisprudencial deste e. Tribunal, senão vejamos:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO HOME CARE. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ILEGALIDADE. DESOBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE CUIDADOR 24 HORAS. RESPONSABILIDADE FAMILIAR. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se posicionando no sentido de que é abusiva a delimitação pelo plano de saúde de procedimentos e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura, entre elas o serviço de home care . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000218, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019); 2. A despeito da exclusão contratual, o laudo pericial demonstra que a condição de saúde do apelado impõe o atendimento domiciliar, por meio de um médico clínico que conduza o caso, com consultas trimestrais, e fisioterapia, respiratória e motora, duas vezes por semana , esclarecendo que um cuidador orientado e treinado pode atender as demais necessidades do paciente, obrigação que deve ser assumida pelos familiares
; 3. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável, porém, as peculiaridades do caso justificam a sua fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que as sequelas das cirurgias no paciente demonstravam a necessidade de seu acompanhamento especial domiciliar, havendo clara aflição e riscos ao apelante com a omissão da operadora de saúde
; 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047140069874, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022). [não existem destaques no original]

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. [...]. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO DO USUÁRIO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. [...]. 7. - Eventuais conflitos entre operadora e médicos que dela se desligam em massa não justificam negativa de tratamento (ou prestação insuficiente do serviço) aos usuários de plano de saúde. 8. -
Valor da indenização por dano extrapatrimonial reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora desde a citação e de correção monetária a partir da publicação do acórdão da apelação.
9. - Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível n. 0007567-60.2013.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 25/08/2015, data da publicação no Diário: 25/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO CONTRATUAL PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. OPERADORA QUE NÃO MANTÉM PROFISSIONAL EM SEUS QUADROS COM APTIDÃO PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE QUE NECESSITA O CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTORIZAÇÃO PARA A CIRURGIA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. NEGATIVA QUE SE ASSEMELHA À INJUSTA RECUSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5.
No que concerne à quantificação dos danos morais, a sentença objurgada não merece reparo. Ao considerar a gravidade do fato e suas consequências, a intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, as condições pessoais da vítima e o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, revela-se adequado o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau - qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) - para compensar o apelado pelo dano causado.
[...]” (Apelação n. 24.13.010335-1, Relª. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 23/06/2014, data da publicação no Diário: 26/06/2014). [não existem destaques no original]

Neste contexto, considerando que cabe ao julgador, em tema de valor de indenização por dano moral, atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa para a vítima, considero razoável a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas

para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, todavia, os demais capítulos da sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios fixados na origem porquanto já foram arbitrados em seu patamar máximo de 20% (vinte por cento), sendo certo, por outro lado, que o parcial provimento do recurso também seria fato impeditivo à majoração dos honorários, na esteira da disposição contida no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.